Tribunal: TJBA
Processo: 8078491-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078491-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: EM SEGREDO DE JUSTIÇA E OUTROS (3) Advogado(s): EDSON FAHEL DA SILVA NETO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO Apelados: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. E OUTROS (3) Advogado(s): RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, EDSON FAHEL DA SILVA NETO, MARILENE CARDOSO DE AQUINO FAHEL ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CONEXÃO REJEITADAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação indenizatória, condenando as Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente em alteração unilateral de voo, com prejuízos ao consumidor, menor impúbere. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea possui legitimidade passiva e se há conexão apta a ensejar reunião de processos; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável e se é cabível a majoração do valor fixado. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, diante da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoca a participação da companhia aérea no evento danoso. 4. A alegação de conexão também deve ser rejeitada, em razão da natureza personalíssima do dano moral, que inviabiliza o julgamento conjunto de demandas individuais. 5. Não restou comprovada a ocorrência de fortuito externo ou força maior, incumbindo à Ré o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade. 6. A readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar. 7. A ausência de comprovação de comunicação prévia adequada ao consumidor, bem como a alteração substancial do itinerário, com prejuízos relevantes, caracterizam falha na prestação do serviço. 8. O dano moral é in re ipsa, decorrente da própria conduta ilícita e das circunstâncias do caso, que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. 9. O valor fixado na origem mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso, especialmente considerando a condição de menor do autor e o caráter pedagógico da condenação, impondo-se sua majoração. IV. Dispositivo e tese 10. Rejeitadas as preliminares. Recurso da Ré conhecido e não provido. Recurso do Autor conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tese de julgamento: “1. A companhia aérea integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, ainda que a contratação tenha sido intermediada por terceiro. 2. Alterações unilaterais de voo sem adequada comunicação e assistência ao consumidor configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado quando insuficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, X e art. 227; CC, arts. 186, 393 e 406; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 3º, e 25, § 1º; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8078491-61.2023.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A e A. M., representado por sua genitora, Ana Paula Conceição dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo da Ré e dar provimento ao apelo do Autor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator